Tribunal: TCU
Processo: 038.701/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5457/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.701/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Dulce Lemos Castilho (XXX.757.209-XX); Antonia Batista Magalhaes (XXX.152.513-XX); Antonia Soares Pinto de Sousa (XXX.259.993-XX); Eunice Maria de Castro Barbalho (XXX.308.817-XX); Francisca Ibanes da Silva (XXX.926.993-XX); Luiza Ferreira Pimenta (XXX.684.953-XX); Neide da Costa Castro (XXX.205.867-XX); Noemia Barros Lopes (XXX.389.602-XX); Selme Maria Anthes Areas (XXX.219.727-XX); Terezinha Boechat dos Santos (XXX.013.177-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Extinto Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, pasta incorporada ao atual Ministério da Infraestrutura 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.